Tribunal: STF
Processo: MI 7104
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – SERVIDOR FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Débora Galhardo, servidora pública federal, busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito à aposentadoria especial de servidor com deficiência, previsto no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Postula o deferimento da ordem visando beneficiar-se de tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade, por meio da aplicação da Lei Complementar nº 142/2013, independentemente de idade mínima, asseguradas a integralidade e a paridade.
    Os impetrados prestaram informações.
    A União foi admitida no processo. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo implemento parcial da ordem. Preconiza a incidência do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e da Lei Complementar nº 142/2013, no período posterior à respectiva vigência.
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    A omissão normativa apontada pela impetrante deixou de existir considerado o artigo 22 da Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, mediante o qual determinada a aplicação, quanto à jubilação de servidor público com deficiência, do disposto na Lei Complementar nº 142/2013, até a edição de diploma específico alusivo ao § 4º-A do artigo 40 da Carta da República.
    A pretensão de ver o pedido administrativo de aposentadoria especial analisado pela autoridade competente à luz da mencionada Lei Complementar ficou assegurada levando em conta a atuação do poder constituinte derivado.
    O quadro é revelador da perda superveniente do interesse processual, observado o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 13.300/2016.
    3. Declaro o prejuízo da impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator